Tribunal: TJES
Processo: 5002202-60.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002202-60.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VALDEMIR LOREDO SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002202-60.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: VALDEMIR LOREDO SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 –
NEGATIVA DE AUTORIA -
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA -
IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
- ORDEM DENEGADA.

1
.
Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.
2.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se levada em consideração
a
gravidade em concreto da conduta praticada,
evidenciada pela
quantidade de droga apreendida, pronta para comercialização, bem como frente a elevada quantia de dinheiro em espécie sobre a posse dos réus.

3
.

Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002202-60.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: VALDEMIR LOREDO SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Bruno Pacheco Barcelos
, em benefício de
VALDEMIR LOREDO SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muniz Freire/ES.

Informa que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24/12/2022, por suposta prática do delito previsto no artigo 33 da lei 11.343/06.

Sustenta que inexistem indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, tecendo, nesse ponto, diversos argumentos sobre o mérito da demanda de origem.

Argumenta, ainda, que a decisão que decretou a medida constritiva carece de fundamentação e necessidade, eis que ausentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência para que
fosse
posto, o
postulante
, imediatamente em liberdade. No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

De início, em relação às alegações envolvendo o mérito da demanda de origem, cumpre ressaltar que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, cumprindo apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal.

É que não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. AÇÕES PENAIS EM CURSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAR A ORDEM. 1. A discussão atinente à contrariedade das provas e a efetiva autoria não é cabível neste momento, pois a via de habeas corpus, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)
. 2.
Na hipótese, verifica-se que há elementos de prova quanto à materialidade e indícios de autoria em face do paciente, em especial pelos relatos dos PMES, supostas vítimas do crime, que narraram todo o evento delitivo à Autoridade Policial e imputaram ao paciente a participação no crime.
3.

(...)

5.
Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053797, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Dando seguimento, já em relação à suposta ausência de fundamentação na decisão que indeferiu liberdade provisória, é de se destacar que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, inexistindo fato novo superveniente ao decreto da preventiva, deve-se optar por sua manutenção.

Ademais, conforme bem ponderado pelo juízo
a quo
na r. Decisão de
id n° 4437311, fl. 01/03,

“
O
requerente está sendo investigado por suposta prática do grave crime de Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), tendo em vista que mantinham em depósito 25 (vinte e cinco) porções de crack e 22 (vinte e duas) unidades de cocaína, todas embaladas individualmente e prontas para o uso, bem como foi apreendido com os investigados a quantia de R$4.279,25. Além disso, narra a inicial, que momentos antes da abordagem policial, os denunciados entregaram 10 (dez) pedras de crack e o valor de R$100,00 (cem reais) ao nacional Paulo Willian Braga Vasconcelos e recebido em troca a motocicleta Honda CG 150, placa ODC 3224, objeto de furto, conforme BU nº 49728656/22, sabendo que era produto de crime, vez que obtido sem nota fiscal e para comprar drogas.
(...) Há necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado, a fim de prevenir a reprodução de outros fatos criminosos, bem como pelo fato de que crimes dessa natureza, conforme relatado nos autos, causam grande repercussão na sociedade local, notadamente por ser uma cidade interiorana, onde a venda e distribuição de drogas tem crescido a cada dia.
(sic)

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de reconhecer que a garantia da ordem pública,
ameaçada
,
in casu,
com
a gravidade em concreto da conduta
é fundamento idôneo à preservação do cárcere preventivo. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela
gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.